Tribunal: TJDFT
Processo: 0733713-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733713-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA AGRAVADO: AUTO PECAS ELETRICAS DO ZEZINHO LTDA, JOSE DOMINGOS ALVES PEREIRA, DIRCE DE BRITO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distribuidora Brasiliense de Baterias Ltda. contra decisão do juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 168164013 do processo de referência) que, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica movido pelo ora agravante em desfavor de Auto Peças Elétricas do Zezinho Ltda, José Domingos Alves Pereira e Dirce de Brito, processo n. 0725128-06.2023.8.07.0001, rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens dos sócios, nos seguintes termos: Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE MATERIAS LIMITADA em face de AUTO PEÇAS ELÉTRICAS DO ZEZINHO LTDA-ME, visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Frustradas as tentativas de localizar bens em nome da executada, o exequente postulou o redirecionamento da obrigação aos sócios JOSÉ DOMONGOS ALVES PEREIRA e DIRCE DE BRITO, justificando o pleito na alegação da existência de encerramento irregular da empresa e na sua insolvência. Os réus/sócios foram citados e apresentaram contestação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 164735544) É a síntese. Decido. Na hipótese, à pretensão do exequente aplica-se o art. 50 do Código Civil, segundo o qual "Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso". Os parágrafos do referido art. 50 preconizam que: "§ 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos § 1o e § 2o também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica." No caso, a autora fundamenta sua pretensão tão somente na inadimplência e na dissolução irregular da sociedade executada. No entanto, recente jurisprudência pacificou-se no sentido de que a ausência de bens, e até mesmo a dissolução irregular da sociedade, por si sós, não dão ensejo ao redirecionamento da execução. Confira-se: (...) Assim, diante da ausência de prova do abuso da personalidade jurídica, consubstanciado em desvio de finalidade e confusão patrimonial, não se pode admitir a extensão da responsabilidade patrimonial para os sócios da sociedade executada. Diante do exposto, rejeito o incidente. Preclusa esta decisão, retifiquem-se os registros, excluindo-se os sócios. Sem condenação em honorários. Requeira o credor o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. Intimem-se. Inconformado, o credor/exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 50161654), narra se tratar, na origem, de “ação monitória proposta pela DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA, em desfavor de AUTO PECAS ELETRICAS DO ZEZINHO LTDA - ME E OUTROS, na qual se perseguiu a condenação da empresa requerida ao pagamento de valores referentes a inadimplência na compra de diversos materiais no estabelecimento da Agravante” em que obteve título judicial favorável já transitado em julgado. Conta que, iniciado o cumprimento de sentença, a empresa devedora não pagou a dívida e não foram localizados bens para quitar o débito. Diz que, quando o oficial de justiça cumpriu o mandado de penhora na sede da empresa devedora, a agravada Dirce de Brito informou que o estabelecimento havia encerrado suas atividades. Afirma que os agravados apresentaram contestação rebatendo “fatos estritamente relacionados ao mérito da constituição do débito, o que já fora discutido e decidido nos autos da ação originária, cujo efeito da coisa julgada se opera”. Entende presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, de modo que requer a reforma da decisão objurgada. Pontua haver abuso da personalidade jurídica, porque “o cancelamento da inscrição da sociedade empresária perante o órgão responsável no Distrito Federal se deu somente em 06/07/2023, ou seja, é posterior ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica que foi apresentado no dia 15/06/2023”. Assevera possível a sucessão processual dos sócios quando “a ação monitória ou o cumprimento de sentença anterior à baixa da pessoa jurídica perante o órgão responsável, sem o resguardo de bens para garantir o pagamento do débito, deixando o credor desprovido de meios de receber os valores que lhe cabem por direito”. Colaciona ementas que entende corroborar seu entendimento. Aponta que “os Agravados tinham ciência da dívida executada e todo o trâmite de baixa se deu após o ajuizamento da ação monitória, inclusive após o requerimento de cumprimento de sentença, caracterizando total abuso da personalidade, tendo em vista não terem resguardado bens para a quitação do débito”. Conclui que o abuso da personalidade jurídica está consubstanciado “no desvio de finalidade, uma vez que os sócios da pessoa jurídica tinham conhecimento da dívida e esta deveria ter sido liquidada corretamente antes da baixa da empresa, o que, no caso, se deu em momento posterior ao protocolo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica”. Entende presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer: Ante o exposto, requer a atribuição do efeito suspensivo, inaldita altera pars, determinando a imediata suspensão do processo de origem, até o julgamento final do presente agravo. Na sequência, requer a intimação dos Agravados, para, querendo, apresentar contraminuta, com o posterior julgamento do mérito, para que seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a demonstração dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, no intuito de serem os sócios Agravados responsabilizados pela dívida da pessoa jurídica. Preparo regular (Ids 50161657 e 50161656). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Quanto à probabilidade do direito, destaco que o art. 50 do Código Civil admite ao juiz, em situações excepcionais, caracterizado o abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações obrigacionais da sociedade empresária sejam estendidos aos bens particulares de seus administradores ou sócios, quando beneficiados direta ou indiretamente pela prática do ato abusivo. Em tais casos, sócios e administradores poderão ser responsabilizados pela reparação dos danos advindos do fato de terem se valido culposa ou dolosamente da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para deixarem de honrar obrigações por ela assumidas. Os §§ 1o e 2o do art. 50 do Código Civil definem os conceitos de desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos seguintes termos: § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Com efeito, para a pretendida desconsideração da personalidade jurídica importa verificar a ocorrência dos pressupostos estabelecidos nos citados comandos normativos do Código Civil, os quais, segundo a doutrina, consubstanciam a chamada “Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica”. Assim, desconsideração da personalidade jurídica poderá ocorrer em caso de abuso, por desvio de finalidade, quando caracterizado ato intencional dos sócios ou administradores de lesar credores ou fraudar terceiros com o uso abusivo da pessoa jurídica, ou confusão patrimonial, quando comprometida a autonomia patrimonial da sociedade empresária pela ausência de separação de fato entre os patrimônios dos sócios ou administradores e da empresa, conforme situações exemplificadas nos incisos do parágrafo 2o do artigo 50 do CC: (I) cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (II) transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial; e (III) outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. O caso em tela trata de incidente de desconsideração de personalidade jurídica (processo n. 0725128-06.2023.8.07.0001) oriundo do cumprimento de sentença n. 0723769-55.2022.8.07.0001, em que a parte exequente/agravante não obteve êxito em localizar bens do devedor para adimplir o título executivo judicial já transitado em julgado (Id 150353273 dos autos n. 0723769-55.2022.8.07.0001). Conquanto o agravante assevere que o seu pleito encontra fundamento no abuso da personalidade jurídica e não no simples inadimplemento, verifica-se, em verdade, que o recorrente entende haver desvio de finalidade justamente porque “os Agravados tinham ciência da dívida executada e todo o trâmite de baixa se deu após o ajuizamento da ação monitória, inclusive após o requerimento de cumprimento de sentença, caracterizando total abuso da personalidade, tendo em vista não terem resguardado bens para a quitação do débito” (Id 50161654, p. 8). Note-se, contudo, que não há na lei autorização para desconsiderar a personalidade jurídica com base em mera insuficiência patrimonial da sociedade empresária para saldar dívidas que tenha contraído. Apesar disso, aparentemente, quer o agravante a aplicação da teoria da disregard doctrine para hipótese de afirmada insuficiência patrimonial que diz verificada em face de alegado encerramento irregular das atividades desenvolvidas pela empresa agravada. A responsabilização, nos termos em que pretendida, não encontra, em análise prefacial, pronto amparo no ordenamento jurídico nacional. De fato, elementar exame dos comandos legais ordenadores da matéria afasta a possibilidade de reconhecimento da presença dos indispensáveis requisitos autorizadores do levantamento episódico da personalidade jurídica. Nesse sentido, leciona a doutrina (FARIAS, Cristiano Chaves de. NETTO, Felipe Braga. ROSENVALD, Nelson. Manual de Direito Civil – Volume único – 5. Ed. rev, ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 284): (...) Embora o elemento subjetivo não seja fundamental, imprescindível, é certo a necessidade de demonstração do abuso, explicitado por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Bem por isso, a isolada ocorrência de uma irregularidade não é, por si só, suficiente para ensejar a desconsideração (o Enunciado n. 282 das Jornadas de Direito Civil previram que o simples “encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar o abuso da personalidade jurídica”). Nessa linha, o STJ vem entendendo que “o encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica” (STJ, AgRgAREsp. 711.452) (grifos nossos) A jurisprudência desta egrégia 1a Turma Cível tem firmado orientação no sentido de que, pela excepcional admissibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, é insuficiente a fundamentar o afastamento desse véu, se inexistentes claros indícios de fraude, o só fato do encerramento irregular das atividades empresariais. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA DE EXCEÇÃO. REQUISITO. ABUSO DE DIREITO: DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária constitui medida de exceção, a qual deve ser efetivada somente quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. "A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes". (STJ) 3. O pedido lastreado unicamente no encerramento irregular da sociedade empresária/executada, sem deixar bens para liquidação de eventuais dívidas, bem como na ausência de bens penhoráveis aptos a adimplir o débito vindicado, são causas insuficientes para a desconsideração da pessoa jurídica, que é medida excepcional. 4. Cabia à Agravante/Exequente demonstrar, pelos meios ordinários de prova, que o ente societário foi utilizado indevidamente por seu sócio para prejudicar os seus credores ou mesmo que os bens da pessoa jurídica foram transferidos para eles ou terceiros com o objetivo de fraudar eventuais ações de cobrança ou execuções propostas, o que não logrou êxito em comprovar. 5. Agravo conhecido e não provido (Acórdão 1216484, 07037027720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019) (grifos nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. NÃO PREENCHIDOS. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ELEMENTO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Para a desconsideração da personalidade jurídica é necessária a demonstração dos pressupostos legais específicos. 2. O art. 50 do Código Civil autoriza a desconstituição da personalidade jurídica quando ocorrer desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social; enquanto que a confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 3. O mero inadimplemento da pessoa jurídica, a simples dificuldade em localizar bens passíveis de constrição ou eventual encerramento irregular das atividades não são causas suficientes, por si só, para a aplicação da desconsideração. Precedentes do STJ. 4. Não preenchidos os requisitos, incabível a desconsideração da personalidade jurídica. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1193413, 07074502020198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO DEMONSTRADO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Ou seja, a dissolução irregular da sociedade empresária, a não localização de bens da parte devedora ou a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária não possuem o condão de amparar o pleito de desconsideração. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1184711, 07013192920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019) (grifos nossos) Assim, inexistindo comprovação de afronta à personalidade jurídica da agravada, tenho por adequada a decisão proferida pelo Juízo a quo, a qual indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pleiteado pelo agravante. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeitos suspensivo postulada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora